Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-36.2021.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000059-36.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - COOPERBOI - CNPJ: 06.146.806/0001-79 (APELANTE), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), JORGE XAVIER - CPF: 734.395.848-87 (APELANTE), GERMINO DONIZETI DOS SANTOS - CPF: 318.516.731-72 (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA

DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS
–

RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO
–

RECONVENÇÃO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO À INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS
–

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO IMÓVEL – ART. 35 DA LEI N. 8.245/1991

–
INEXI
ST
ÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO PELO
RÉU/RECONVINTE
– INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC –
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS POR ELE
–
RECURSO PROVIDO
.

Existindo cláusula contratual de renúncia expressa à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário
, bem como necessidade de autorização para fazê-las, a Reconvenção deve ser julgada improcedente.

Vencido em todos os pedidos, o réu deve custear integralmente as verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis julgada procedente
para declarar a rescisão do Contrato de Locação e determinar o despejo
do réu
de forma voluntária em 15 dias
, bem como o pagamento dos aluguéis e encargos
locatícios vencidos desde setembro de 2020 até a data d
a
efetiv
a
quitação, com correção monetária a
conta
r d
o vencimento do débito
e juros de mora a
partir do trânsito em julgado
.

Julgou procedente a Reconvenção para condenar
a autora/
reconvin
da ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, considerado o valor das Notas Fiscais, acrescido ainda de correção monetária d
esde a citação e juros moratórios a partir do trânsito em julgado.
A imissão na posse ficou condicionada ao adimplemento de tais despesas.

Diante da sucumbência recíproca, impôs às partes as verbas sucumbenciais de forma
pro rata
, fixando
os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, aplicável a cada um.

Por ser beneficiário da justiça gratuita, as verbas sucumbenciais
a cargo d
o réu
são inexigíveis
(art. 98, §3º, do CPC).

O apelante
aduz que há cláusula contratual que dispõe que todas as benfeitorias

ficarão
integradas ao imóvel no término
da avença
sem direito do locatário
ao recebimento de indenização pelo locador
, ou seja, houve renúncia
a esse direito
.

Diz que o apelado nunca pediu autorização para realizar obras no imóvel
, seja útil ou voluptuária.

E também

não comprovou a licença da Prefeitura.

Impugna a justiça gratuita concedida ao apelado
, pois
ficou evidenciado que é motorista de carreta.

Afirma que a testemunha Gilberto confirmou que
foi construído novo cômodo no local.
Acrescenta ainda que as despesas juntadas na contestação
estão em sua maior parte em nome de terceiros e/ou assinadas por terceiros; e que aquelas que estão em seu nome
não demonstram que foram utilizadas para
qualquer benfeitoria.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso
(Id 241723
384)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelante argui que o
apelado não faz jus à justiça gratuita
concedida na primeira instância na decisão de Id 2417
23376
,
argumentando que ele
trabalha com carteira assinada como motorista de carreta.

No entanto, além de não ter recorrido desse
decisum

no momento oportuno
,
não trouxe elementos novos capazes de alterar a conclusão do Juízo
de origem.

Rejeito a arguição.

MÉRITO

A
apela
nte
ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que é proprietári
a
de um imóvel
urbano, que em 20-2-2016 foi locado ao réu
pelo período de 6 meses com aluguel mensal de R$270,00. Diz que
, após o términ
o
desse período, o contrato passou a ser por tempo indeterminado.
Sustenta que desde setembro de 2020, o réu deixou de pagar aluguéis
, razão por que
em 23-12-2020
notificou-o a desocupar o imóvel em 30 dias
, mas manteve-se inerte
.

Pleiteia
a rescisão do Contrato,
o recebimento dos aluguéis

atrasados desde setembro de 2020
e aqueles

que forem vencendo até a prolação da sentença
e seu respectivo
trânsito em
julgado ou
a desocupação do imóvel
, o que ocorrer primeiro.

A lide foi julgada procedente, assim como a Reconvenção.

Declarado o desfazimento da avença e
determinado o despejo do réu/apelado, a controvérsia ora apresentada limita-se
à verificação do direito
dele (réu) de ser indenizado pelas benfeitorias.

No
Contrato de Locação
há Cláusula expressa de renúncia do locatário à indenização por benfeitorias.

Confira-se:

A Lei n. 8.245/1991
, que versa sobre as locações dos imóveis urbanos,
estabelece que:

“Art. 35.
Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias
necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas,
serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção
.”

Assim,
a própria lei de regência prevê que no caso dos autos o direito de retenção ou indenização por benfeitorias
não é admitido tendo em vista a existência de Cláusula de renúncia expressa
, a qual
estipula ainda a necessidade de autorização do locador para qualquer
modificação do imóvel, o que não consta na hipótese em questão
.

Pelo exposto,
d
o
u
provimento
ao Recurso
para julgar improcedente a Reconvenção na qual o réu buscava o recebimento de indenização por benfeitorias
, ficando ele integralmente responsável pelas verbas sucumbenciais
, ressalvada a exigibilidade
da obrigação em razão dele ser beneficiário da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024